Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARMI MACHADO CAVALCANTE, em face à sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível de Brasília. A recorrente apresentou comprovante do preparo sem dados de identificação nem data do pagamento, razão pela qual foi facultada a regularização do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 48866095). Intimada, juntou comprovantes iguais de pagamento do preparo (ID’s seguintes aos 49659213 / 49659816). É o relatório, decido. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não comprovou o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, pois o documento foi apresentado sem dados de identificação nem data do pagamento. Portanto, sujeito ao recolhimento dobrado nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Intimada a sanar a irregularidade, a recorrente juntou comprovantes iguais de pagamentos efetuados, pois possuíam os mesmos dados de identificação e de pagamento (31/05/2023 às 19:22:08), bem como números idênticos de autenticação (53D3C93BF81D82229005CFA8C31FE4CB31482D21), ID’s seguintes aos 49659213 / 49659816. Vale dizer, limitou-se a comprovar o pagamento do preparo na forma simples. No entanto, não se atentou quanto à obrigatoriedade do recolhimento em dobro. Não comporta franquear à apelante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juiz e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111